Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1007969-71.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública no 3510-44.2019.811.0011
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste, que nos autos de Ação Civil Pública no 273213, deferiu o pedido de liminar, consistente na disponibilização de 02 (dois) assistentes educacionais para os adolescentes Kaiky Alves Andretta e Kalliso Andretta, estudante da Escola Estadual Boa Esperança, localizada no Município de Curvelândia-MT.
Inicialmente, o agravante afirma que disponibiliza 03 (três) auxiliares pedagógicos para atender à demanda da Escola Estadual Boa Esperança, razão pela qual a decisão de Primeiro Grau irá prejudicar as demais instituições de ensino que necessitam do profissional.
Ademais, alega o agravante, que o diagnóstico dos alunos representados não se enquadra na legislação de educação especial, a Portaria n° 601/2018 que estabelece que apenas os alunos que não possuem autonomia e independência motora para realizar as atividades corriqueiras, como p. ex. alimentar-se, higienizar-se, locomover-se, entre outros, serão assistidos pelo profissional auxiliar de turma.
Nesse sentido, conforme consta no Ofício n° 1773/2019-SAEX/SEDUC/MT, ambos os alunos, Kaiky Alves Andretta e Kalisson Alves Andretta, foram devidamente avaliados por meio do processo n° 516855/2019, onde restou constatado que os mesmos não necessitam dos serviços do profissional auxiliar de turma, enquadrando-se nos incisos III, IV, V e VI do §4°, do art. 34, ou seja, no rol de deficiências que não implicam em redução da mobilidade ou limitação motora (vide fl. 96-98).
Além disso, a pretensão ministerial se dirige para a contratação de dois novos profissionais para a função de auxiliar pedagógico, para que concentrem seus esforços de forma exclusiva e individual para o respectivo par de alunos. Entretanto, tal pretensão também não possui respaldo legal, tendo em vista que a Escola Estadual Boa Esperança já disponibiliza 03 (três) auxiliares de turma que atendem devidamente toda a demanda.
Posto isso, o agravante postula o deferimento do efeito suspensivo da decisão monocrática.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma legal.
O artigo 1.019, I, do NCPC,por sua vez, determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Tratando-se de tutela antecipada, caberá ao Agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos nesta sede de cognição sumária, porquanto, não vislumbro o desacerto da decisão que deferiu o pedido liminar.
Conforme consignado, pretende o agravante suspender os efeitos do ato decisório, proferido na Ação Civil Pública, que determinou a disponibilização de 02 (dois) assistentes educacionais para os adolescentes Kaiky Alves Andretta e Kalliso Andretta, estudante da Escola Estadual Boa Esperança, localizada no Município de Curvelândia-MT, para o acompanhamento, durante o horário letivo, a ser cumprido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio online dos valores necessário a efetivação da presente ordem.
Primeiramente, cabe mencionar que é dever constitucional do Estado promover o acesso à educação, principalmente em favor de crianças e adolescentes, tanto que o artigo 205, da Constituição Federal determina que: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."
E, ainda, segundo o artigo 227, da Carta Magna, in verbis: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."
Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que toda criança e todo adolescente tem direito de acesso ao ensino obrigatório e gratuito. Verbis:
"Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - direito de ser respeitado por seus educadores; III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais."
"Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul adolescente trabalhador; VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2o O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente.
No que concerne, especificamente, aos portadores de necessidades especiais, preconiza o artigo 208, da Constituição Federal que "O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: (...) III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (...)"
No caso, as crianças são portadoras de esquizofrenia, transtorno hipercinético, TDAH e retardo mental leve e o outro apresenta transtorno hipercinético e TDAH, que demonstram à evidência a necessidade de ter auxiliares individualizados para acompanhá-las nas atividades escolares.
Feitas essas considerações, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, porque visa garantir o direito à educação para os representados, inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório.
Forte nessas razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, pretendido pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora